Tribunal: TJDFT
Processo: 0753020-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. QUEIXA-CRIME. RECEBIDA E APRESENTADA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE PRIMEIRO TOMAR CONHECIMENTO DOS FATOS. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.
1. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto no caput do art. 70 do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor na época.
2. Ao se tratar de competência territorial - relativa, portanto, - a falta de oposição de exceção de incompetência no prazo adequado gera a preclusão temporal e, por consequência, a prorrogação da competência daquele juízo que primeiro conheceu da causa.
3. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competente o Juízo Suscitado.